Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face de decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pela agravada – Fabíola Lima Constâncio -, deferira a tutela de urgência por ela postulada, cominando à agravante e à operadora a obrigação de restabelecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde contratado pela consumidora, assim como de autorizar os medicamentos lhe prescritos por profissional médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a autora/agravada apresentara relatório de adimplemento das mensalidades referentes aos meses de junho de 2023 a abril de 2024, e, havendo sido o inadimplemento dessa última o fundamento para a suspensão do plano, ressoara evidenciada a plausibilidade do direito invocado, subsistindo, ademais, perigo de dano, por se tratar a consumidora de paciente oncológica submetida a tratamento contínuo para estabilização de seu quadro de saúde. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a revogação da tutela de urgência concedida, afastando-se, outrossim, a multa que lhe fora cominada. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, não restarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de natureza antecipada, uma vez que a alegação de probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo não teriam restado demonstrados no caso em apreço. Aduzira a exiguidade do prazo para cumprimento da tutela de urgência concedida à agravada, pontuando que, para que haja alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis, a fim de dar cumprimento à liminar determinada no processo principal, inclusive para tratativas internas com a operadora, serão necessários no mínimo 15 (quinze) dias úteis. Pontificara que o valor da multa diária arbitrada ressoa desarrazoado e desproporcional, notadamente diante do prazo que lhe fora concedido para cumprimento da obrigação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face de decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pela agravada – Fabíola Lima Constâncio -, deferira a tutela de urgência por ela postulada, cominando à agravante e à operadora a obrigação de restabelecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde contratado pela consumidora, assim como de autorizar os medicamentos lhe prescritos por profissional médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a autora/agravada apresentara relatório de adimplemento das mensalidades referentes aos meses de junho de 2023 a abril de 2024, e, havendo sido o inadimplemento dessa última o fundamento para a suspensão do plano, ressoara evidenciada a plausibilidade do direito invocado, subsistindo, ademais, perigo de dano, por se tratar a consumidora de paciente oncológica submetida a tratamento contínuo para estabilização de seu quadro de saúde. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a revogação da tutela de urgência concedida, afastando-se, outrossim, a multa que lhe fora cominada. De acordo com o alinhado, mais do que consta nos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da manutenção de suspensão do plano de saúde contratado pela agravada, diante do adimplemento da parcela que se encontrava em atraso, e à perquirição, caso reputado ilícito o sobrestamento, do cabimento e da proporcionalidade da multa arbitrada para a hipótese de descumprimento da obrigação de restabelecimento do plano, assim como da razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da medida. Pontuada a matéria controversa, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Registre-se, de início, que, no tocante à insurgência manejada quanto à concessão da tutela provisória de urgência, aviada ao argumento único de que não preenchidos os pressupostos necessários ao deferimento da medida, conquanto patente a irresignação da agravante, afere-se que não alinhara argumentação hábil a infirmar a regulamentação legal na qual se lastreara a fundamentação lançada na decisão arrostada. Conforme se infere da peça recursal, aduzira a agravante, em suma, que a agravada não teria demonstrado a configuração da probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o que retratam as alegações que formulara, que ora se reproduz[1]: “(...) V – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA a. DO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA Como é cediço, a urgência do caso e a importância dos bens jurídicos envolvidos, tornam premente a concessão da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC. Segue o inteiro teor do dispositivo mencionado: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. A alegação de probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, não restaram demonstrado no caso em julgamento por parte da Recorrida. Assim, se faz imponente a reforma da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada. (...)” Dessarte, das razões recursais não se inferem os motivos pelos quais não estariam evidenciados os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, tendo em vista que não fora alinhada fundamentação hábil a positivar essa circunstância. Com efeito, não esclarecera a agravante a razão pela qual a argumentação deduzida pela agravada restaria carente de plausibilidade e não subsistiria de risco de dano. Em suma, a argumentação não lastreara seu inconformismo em fundamentação passível de conduzir ao desenlace almejado. Destarte, o agravo não pode ser conhecido quanto ao ponto, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.010 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[2] pontuara que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[3] que assim assentara, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[4] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento”. Deflui do aduzido, então, que a fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador ad quem tenham conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma do provimento vergastado, no caso, a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada. No caso, olvidando a agravante de alinhavar as razões de direito para a reforma do julgado, cingindo-se, meramente, a sustentar que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do estatuto processual, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo quanto ao ponto em que almeja o indeferimento da tutela provisória de urgência. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido quanto ao ponto, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. Consignados esses registros, afere-se que o objeto passível de apreciação no vertente agravo cinge-se, pois, à da viabilidade de arbitramento e da adequação da multa fixada para a hipótese de descumprimento da cominação endereçada à agravante, assim como da razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da determinação. A elucidação do recurso, portanto, demanda a aferição da insurgência da agravante no tocante à multa que lhe fora cominada. Como consabido, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [5] Ora, se fora imputada obrigação de fazer à agravante consistente, no caso, na obrigação de restabelecer o plano de saúde da agravada, autorizando a medicação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido fora a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) Na situação concreta em exame, a multa, observe-se, fora a medida cominatória mais adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$1.000,00 (mil reais) por dia, em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em razão da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Por outro lado, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com o balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando-se com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de restabelecer o plano de saúde da agravada, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada, não encontrando lastro, outrossim, a arguição de exiguidade do prazo concedido para cumprimento da medida, porquanto plenamente viável a realização da medida de restabelecimento o plano de saúde no interregno de 5 (cinco) dias. Com efeito, a providência determinada não se afigura de dificultosa realização, pois cinge-se ao restabelecimento do plano que fora suspenso, denunciando que o prazo conferido sobeja razoável, notadamente se considerada a circunstância de que a agravada encontra-se em tratamento contínuo. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, admitindo parcialmente o agravo, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 59995347, pp. 05/06 (fls. 07/08). [2] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [4] - BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333. [5] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412.